Tribunal: TJSP
Processo: 1059765-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Término do prazo de vigência da apólice coletiva. Pleito de manutenção de ex-beneficiário no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante (art. 30 da Lei no 9.656/98). Pedido subsidiário de portabilidade de carências e transferência para seguro saúde individual. Sentença que determina que a operadora permita a

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Término do prazo de vigência da apólice coletiva. Pleito de manutenção de ex-beneficiário no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante (art. 30 da Lei no 9.656/98). Pedido subsidiário de portabilidade de carências e transferência para seguro saúde individual. Sentença que determina que a operadora permita a portabilidade. Insurgência da operadora de saúde. Transferência do autor e dependentes para apólice individual/familiar. Findo o período de manutenção do plano de saúde coletivo pelo beneficiário demitido, o art. 7o-C da Resolução ANS no 186/09 assegura aos beneficiários a portabilidade de carências para plano de saúde individual ou coletivo por adesão. Inteligência do art. 7o-C da Resolução Normativa no 186/09 da ANS (aplicável à época) e do art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU. Norma jurídica que visa garantia a permeabilidade da relação contratual e não colocar o beneficiário em situação de vulnerabilidade. Parte hipossuficiente que não pode ser surpreendida com a abrupta ruptura da cobertura securitária. Admissibilidade que deve ser conjugada com a relevância do objeto e do negócio quando seus efeitos alcançam idosos e enfermos. Autor portador de esclerose múltipla. Princípio da função social do contrato. Quebra do dever de lealdade e informação. Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059765-46.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ, são apelados DANIEL MONIZ DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA),
MATHEUS TOLEDO MONIZ DE SOUSA (MENOR) e PATRICIA D ATTILIO
TOLEDO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
2
Voto no 29.103
Apelação no 1059765-46.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 17a Vara Cível do Foro Central
Ação: Cominatória / Plano de saúde
Apelante: Fundação Saúde Itaú
Apelado: Daniel Moniz de Sousa e outros
Plano de saúde coletivo. Término do prazo de
vigência da apólice coletiva. Pleito de manutenção
de ex-beneficiário no plano de saúde coletivo, nas
mesmas condições anteriores ao seu desligamento
da empresa estipulante (art. 30 da Lei no 9.656/98).
Pedido subsidiário de portabilidade de carências e
transferência
para
seguro
saúde
individual.
Sentença que determina que a operadora permita a
portabilidade. Insurgência da operadora de saúde.
Transferência do autor e dependentes para apólice
individual/familiar. Findo o período de manutenção
do plano de saúde coletivo pelo beneficiário
demitido, o art. 7o-C da Resolução ANS no 186/09
assegura aos beneficiários a portabilidade de
carências para plano de saúde individual ou
coletivo por adesão. Inteligência do art. 7o-C da
Resolução Normativa no 186/09 da ANS (aplicável à
época) e do art. 1o da Resolução no 19/99 do
CONSU. Norma jurídica que visa garantia a
permeabilidade da relação contratual e não colocar
o beneficiário em situação de vulnerabilidade. Parte
hipossuficiente que não pode ser surpreendida
com a abrupta ruptura da cobertura securitária.
Admissibilidade que deve ser conjugada com a
relevância do objeto e do negócio quando seus
efeitos
alcançam
idosos
e
enfermos.
Autor
portador de esclerose múltipla. Princípio da função
social do contrato. Quebra do dever de lealdade e
informação. Violação à boa-fé objetiva e à função
social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 415/427) que julga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
3
procedente ação condenar a ré na obrigação de fazer consistente em
possibilitar à parte autora a portabilidade especial de carências para
plano de saúde individual ou familiar ou coletivo por adesão, sem
necessidade de satisfação dos requisitos previstos no art. 7o da RN
186/09, sem carência ou agravos, com cobertura equivalente ao
padrão Especial I, ou outra a livre escolha, preço similar aos
praticados no plano de saúde de origem, por prazo indeterminado,
desde que a parte autora arque com o valor integral das mensalidades
correspondentes; apela a operadora de saúde vencida postulando a
reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 415/427) a
seguradora sustenta, em síntese, que escoado o prazo previsto no art
30 parágrafo 1o, da Lei n 9.656/98 (24 meses), é cabível a rescisão
unilateral da apólice de seguro.
Aduz que a resolução normativa no 186/09,
aplicável à época da rescisão, não previa a possibilidade de
portabilidade sem carências, caso a operadora não disponibilize
planos individuais. Ressai que o apelado solicitou a portabilidade em
07/06/2018 quando já ultrapassado o prazo de permanência no plano
(ate 31/05/2018), não preenchendo os requisitos de portabilidade.
Pontua,
ademais,
que
portabilidade
de
carências apenas terá lugar quando as operadoras mantiverem
também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar. Fundamenta que atuou em estrito cumprimento
de deve legal.
Assevera que, embora a sentença tenha
determinado a prorrogação da apólice coletiva até que o autor exerça
a portabilidade de carências, não fixou prazo para que o autor cumpra
tal determinação. Pede o provimento.
O recurso foi processado, preparado (fls.
428/430) e respondido (fls. 441/445).
O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
é pelo desprovimento do recurso (fls. 458/461).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da rescisão unilateral e da portabilidade de
carências para apólice individual
O requerente ingressara com a presente ação
cominatória visando a manutenção no plano de saúde coletivo
vinculado ao ex-empregador com custeio integral do prêmio, nas
mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho.
Subsidiariamente, requereu a portabilidade
para apólice de seguro individual, sem o cumprimento do prazo de
carências, pleito que fora atendido pela r. decisão monocrática, razão
da insurgência da apelante.
Consta dos autos que o requerente trabalhou
na instituição financeira Banco Itaú, no período compreendido entre
11/12/1998 até 31/05/2016, quando fora demitido sem justa causa (fls.
94/99).
No transcorrer do período laborativo, o autor
beneficiara-se do convênio de saúde coletivo (fls. 53/54), para o qual
realizava pagamentos mediante descontos em folha de pagamento
(fls. 32/34).
Após a demissão, houve a prorrogação do
plano de saúde até 31/05/2016 em decorrência de Convenção
Coletiva de Trabalho.
O autor manteve-se vinculado à apólice de
seguro até 01/06/2018, quando fora informado de seu desligamento.
Pois bem.
A operadora de saúde insurge-se contra o
decreto de procedência, cingindo-se na tese de que não pode
oportunizar a migração do autor para apólice individual/familiar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
5
não mais comercializar tal modalidade de seguro e porque o autor não
cumpriu os requisitos legais impostos pela agencia reguladora.
De plano, não conheço da tese de que o autor
não cumprira com o prazo legal, notadamente porque tal caminho não
fora perseguido durante a instrução sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
Adentrando a questão de mérito, restou
incontroverso nos autos que o autor possuía direito material de ser
mantido vinculado à apólice de seguro empresarial pelo prazo máximo
de 24 meses, contado a partir de seu desligamento da ex-
empregadora, dado que não estava aposentado na data do
desligamento, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98.
O prazo esvaiu-se em 31/05/2018, antes do
ajuizamento da ação (07/06/2018).
Fixada essa premissa, é fundamental ressalvar
o direito material do autor em lhe ter disponibilizado/ofertado
formalmente plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar, sem a observância de prazo de carência.
Pontue-se, inicialmente, que segundo a ANS, a
hipótese dos autos se amolda à chamada “portabilidade de
carências”, a qual se configura, dentre outra hipótese, com a troca de
modalidade contratual do plano de saúde dentro da mesma
operadora.1
Para que a portabilidade seja realizada sem a
necessidade de cumprimento de novos prazos contratuais, devem ser
cumpridos os requisitos determinados pela Resolução Normativa no
438/2018. No entanto, à época do requerimento, estava vigente a
1 É a possibilidade de contratar um plano de saúde, dentro da mesma operadora ou com uma
operadora diferente, e ficar dispensado de cumprir novos períodos de carência ou de cobertura
parcial temporária exigíveis e já cumpridos no plano de origem. Essa possibilidade vigora para os
planos individuais e familiares e para os planos coletivos por adesão, contratados a partir de
02/01/1999.(http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-
plano/troca-de-plano-de-saude-sem-cumprir-carencia)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
6
Resolução Normativa 186/2009.
Por esse norte, findo o período de manutenção
do plano de saúde coletivo pelo beneficiário demitido, o art. 7o-C da
Resolução ANS no 186/09 assegura aos beneficiários a portabilidade
de carências para plano de saúde individual ou coletivo por adesão,
verbis:
“Art. 7o-C. O ex-empregado demitido ou exonerado
sem justa causa ou aposentado ou seus dependentes
vinculados ao plano, durante o período de manutenção
da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30
e 31 da Lei 9.656, de 1998, poderá exercer a
portabilidade especial de carências para plano de
saúde individual ou familiar ou coletivo por adesão, em
operadoras, na forma prevista nesta Resolução, com
as seguintes especificidades: I - não se aplica à
portabilidade
especial
de
carências
dos
ex-
empregados demitidos ou exonerados sem justa causa
ou aposentados o requisito previsto no inciso II e no §
2o do artigo 3o desta Resolução; II - aplicam-se à
portabilidade
especial
de
carências
dos
ex-
empregados demitidos ou exonerados sem justa causa
ou aposentados os requisitos previstos nos incisos I,
III, IV e V do artigo 3o desta Resolução; (Acrescentado
pela RN no 279, de 24/11/2011) III - a portabilidade
especial de carências deve ser requerida pelo
beneficiário ex-empregado demitido ou exonerado sem
justa
causa
ou
aposentado:
a)
no
período
compreendido entre o primeiro dia do mês de
aniversário do contrato e o último dia útil do terceiro
mês subsequente; ou b) no prazo de 60 (sessenta)
dias antes do término do período de manutenção da
condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e
31 da Lei no 9.656, de 1998; IV - aplica-se à
portabilidade
especial
de
carências
dos
ex-
empregados demitidos ou exonerados sem justa causa
ou aposentados o disposto no § 3o do artigo 8o,
observados
os
prazos
definidos
no
inciso
III;
(Acrescentado pela RN no 279, de 24/11/2011) V - na
hipótese do protocolo da solicitação na ANS prevista
no § 3o do artigo 8o no prazo definido na alínea “b” do
inciso III deste artigo, o beneficiário terá o prazo
previsto no inciso II do § 4o do artigo 8o desta
Resolução normativa para exercício do direito à
portabilidade de carências; (Acrescentado pela RN no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
7
279, de 24/11/2011) VI - o beneficiário que esteja
cumprindo carência ou cobertura parcial temporária no
plano de origem, pode exercer a portabilidade especial
de carências tratada neste artigo, sujeitandose aos
respectivos períodos remanescentes; (Acrescentado
pela RN no 279, de 24/11/2011) VII - o beneficiário que
esteja pagando agravo e que tenha menos de 24 (vinte
e quatro) meses de contrato no plano de origem pode
exercer a portabilidade especial de carências tratada
neste artigo, podendo optar pelo cumprimento de
cobertura parcial temporária referente ao tempo
remanescente para completar o referido período de 24
(vinte e quatro) meses, ou pelo pagamento de agravo a
ser negociado com a operadora do plano de destino;
(Acrescentado pela RN no 279, de 24/11/2011) VIII - o
beneficiário que tenha 24 (vinte e quatro) meses ou
mais de contrato no plano de origem pode exercer a
portabilidade especial de carências tratada nesse
artigo sem o cumprimento de cobertura parcial
temporária
e
sem
o
pagamento
de
agravo;
(Acrescentado pela RN no 279, de 24/11/2011) IX na
portabilidade especial de carências dos exempregados
demitidos ou exonerados sem justa causa ou
aposentados, o prazo previsto no § 3o do artigo 3o
desta Resolução deve ser contado a partir dos
períodos dispostos no inciso III deste artigo; e
(Acrescentado pela RN no 279, de 24/11/2011) X - na
comunicação de que trata o § 3o do artigo 3o desta
Resolução deverão constar os valores das contraprestações pecuniárias correspondentes ao
período em que o beneficiário poderá exercer a
portabilidade de carências”.
A propósito, também determina o art. 1o da
Resolução CONSU no 19/99, verbis:
“Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam
planos coletivos empresariais ou por adesão para
empresas que concedem esse benefício a seus
empregados,
ou
ex-empregados,
deverão
disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde
na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários,
no
caso
de
cancelamento
desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
8
§ 1o
Considera-se, na contagem de prazos de
carência para essas modalidades de planos, o período
de permanência do beneficiário no plano coletivo
cancelado.
§ 2o Incluem-se no universo de usuários de que trata
o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário
titular.
Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução
somente às operadoras que mantenham também
plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar.”
A hipótese descrita no texto normativo se
amolda ao caso concreto.
Na peculiaridade dos autos, não há prova de
que a operadora de saúde tenha oportunizado a migração do autor
para plano de saúde individual antes do término do prazo de vigência
de seu seguro saúde.
O apelado, portanto, atende aos requisitos
legais que lhe conferem direito à migração para apólice individual sem
o cumprimento de carências.
Marque-se, ademais, que na Lei no 9.656/98
encontram-se situações em que o legislador revelou sua preocupação
em não deixar desamparado o beneficiário.
Nesse diapasão, o legislador teve em mente
prolongar a obrigação da operadora, de forma a não frustrar as
expectativas de segurança do consumidor quanto à eliminação de
riscos à sua saúde, expectativa que tinha ao ingressar, como
dependente, na apólice de seguro.
Noutro bordo, não subsiste a tese da operadora
de saúde de que a aludida normativa não se aplique pelo fato de ela
não comercializar planos de tal natureza.
Com efeito, o caso dos autos, a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
9
afirma que não mais comercializa seguro saúde na modalidade
individual, frisando que a suspensão da comercialização foi
devidamente autorizada pela ANS.
É consabido, porém, que não é necessário que
a operadora de plano de saúde comercialize contratos individuais de
plano de saúde, e sim que os tenha comercializado em algum
momento e que estes estejam ativos.
A vedação, no entanto, é diz respeito apenas à
comercialização e às vendas, não extinguindo o plano, suas
características e beneficiários ainda a ele vinculados.
Dessa forma, como na espécie, o plano ainda
existe, estando devidamente registrado na ANS, apenas não
admitindo a contratação de novos beneficiários, fora da portabilidade
especial da Resolução Normativa 186.
Por derradeiro, parece claro que a normativa
não pode permitir que a operadora de saúde, por mera liberalidade,
de ato unilateral e potestativo, se recuse a fornecer portabilidade, a
qual fora abarcada pela própria agência reguladora em suas
previsões técnicas.
Tal conduta, por si só, tem o condão de
esvaziar direito do beneficiário à conversão, o que não se alinha a
própria boa-fé contratual e à proteção consumerista.
Aliás, no peculiar cenário dos autos, o
requerente comprovou que necessita de atendimento hospitalar
contínuo para promover o tratamento a moléstia que o acomete
(esclerose múltipla 103/107), fatos que reforçam a antijuridicidade
da conduta da operadora de saúde.
Tal determinação encontra respaldo legal na
forma do art. 35-E, inciso IV, da Lei no 9.656/98.
O
comando
legal
visa
não
colocar
o
beneficiário final da apólice de seguro em posição de extrema
desvantagem a qual não deve vincular o segurado, parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
10
hipossuficiente e que não pode ser surpreendido com a abrupta
ruptura da cobertura securitária.
Nesse
sentido,
colhem-se
os
seguintes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE Portabilidade sem carências
Inteligência da RN 438/2018 da ANS Apelante que
não especifica qual dos requisitos não teria sido
preenchido pela parte autora Portabilidade devida -
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1122738-37.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
25/05/2015;
Data
de
Registro:
24/04/2020)
“PLANO
DE
SAÚDE.
PORTABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DO
CONTRATO
DA
AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE NOVAS
CARÊNCIAS. COBERTURA DO TRATAMENTO DE
HEMODIÁLISE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO. Plano de saúde. Substituição do
contrato
da
autora.
Recontagem
de
carências.
Impossibilidade. Portabilidade. Resoluções no 186/09 e
438/18
da
ANS.
Cobertura
do
tratamento
de
hemodiálise. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1046114-44.2018.8.26.0100;
Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/02/2014; Data de
Registro: 08/04/2020)
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de
Saúde. Procedência. Inconformismo da operadora ré.
Não provimento. A suspensão da comercialização do
plano de saúde, por si só, não obstaculiza a inclusão
autora, cônjuge do autor, na condição de beneficiária
dependente, nos termos do art. 9o da Resolução
Normativa n. 438/18 da ANS. Portabilidade conferida à
cônjuge
a
ser
incluída
como
dependente
do
beneficiário titular já vinculado ao plano, dispensando-
se novos prazos de carência e coberturas parciais
temporárias. Manutenção da sentença por seus
próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1013600-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
11
97.2019.8.26.0554; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André
- 9a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
18/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
“SEGURO SAÚDE Contrato empresarial Exclusão
de beneficiários a pedido de titular da apólice

Portabilidade a plano de saúde individual ou familiar da
mesma operadora ou, no caso de não comercialização,
de seguradora diversa
Aplicação analógica do
disposto na RN CONSU 19/99 e RN ANS 186/09
(revogada pela RN ANS 438/18) Contrato que deve
ser integralmente mantido até que se ofereça aos
beneficiários a portabilidade do plano Reembolso de
valores já realizados ao titular da apólice de que não se
cogita
Ação procedente em parte
Sentença
mantida
Recursos desprovidos, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 1015187-61.2019.8.26.0100;
Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 03/02/2020)
A conduta da operadora de saúde, tanto por
tanto, contraria a natureza do instrumento firmado e mostra-se
abusiva.
Acresça-se que o contrato, mormente aqueles
que interferem sobre valores existenciais, tal e qual o plano de saúde
e sobretudo no século XXI, é e deve ser instrumento de colaboração
entre os contraentes.
As
partes,
conforme
sublinha
CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A obrigação
como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Deve haver, pois, comunicação e cooperação
entre as partes contratantes, o que, se presente, fará levantar
naturalmente a confiança e a lealdade de um em face do outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o contrato
está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059765-46.2018.8.26.0100 -Voto no 29.103
12
mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p. 337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta da
prestadora dá as costas à função social do contrato (art. 421 do CC),
não encerrando o pacta sunt servanda em determinação absoluta.
Não merece aplauso.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
acresça-se aos honorários sucumbenciais devidos ao patrono do
autor arbitrados na origem (R$ 3.500,00) a quantia de R$ 2.000,00,
com correção a partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator